Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740342-40.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710839-17.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE WANDERLEY RAMOS DE SOUZA, PAULO FRANCISCO DE JESUS TEIXEIRA, ELIANE ALMEIDA TEIXEIRA, ALESSANDRO DE MATOS PEREIRA DESPACHO Em face da relevância do documento juntado pelo ente público agravado sob ID Num. 55613883, intime-se a parte autora/agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal, tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora